Tribunal: STF
Processo: Rcl 48896
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por a de Fátima Michels em face de decisão tomada na 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo no bojo do Processo 1001004-61.2021.8.26.0053, cujo dispositivo resta assim vazado:
    “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, em consequência, extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários indevidos em primeira instância na forma do artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Em caso de recurso inominado (prazo de 10 dias), à parte não isenta por lei, nem beneficiária da justiça gratuita, deverão ser recolhidas custas (1% sobre o valor da causa mais 4% sobre o valor da condenação), verificando-se condenação ilíquida, parcial ou ausência de condenação, a parcela de 4% deverá ser calculada com base no valor da causa, observado o mínimo de 5 UFESPs para cada parcela.”
    Na petição da reclamação, alega-se que a ACO 3.396, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 19.10.2020, teria eficácia erga omnes, assim a compreensão diversa por parte da autoridade reclamada ofenderia o decidido pelo STF naquele caso.
    Em consulta processual ao sítio institucional do TJSP, percebe-se que no de 09 de agosto de 2021, a parte ora reclamante manejou recurso inominado em face do mesmo ato reclamado, de acordo com o microssistema processual dos juizados especiais.
    Dispenso a oitiva de informações e o parecer do Parquet neste caso por considerar o feito suficientemente instruído (arts. 50 e 52 do Regimento Interno do STF - RISTF)
    É o relatório. Passo a decidir o mérito.
    De início, convém transcrever a ementa do parâmetro apontado pela parte reclamante:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor.”
    Sendo assim, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, na linha da jurisprudência anteriormente firmada por esta Corte, conforme a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”
    No paradigma evocado, havia um conflito federativo relacionada à pretensão da União de aplicar sanções financeiras estaduais, após recusa da expedição de Certificado de Regularidade Previdenciária, com referência ao Estado do Mato Grosso. Nessa linha, o STF assentou a inconstitucionalidade de disposição da Lei federal 13.954/2019 no que definiu a alíquota previdenciária dos militares estaduais, a título de dispor sobre normas gerais a propósito do regime previdenciário dos agentes de segurança.
    No caso dos autos, tem-se litígio instaurado entre policial militar reformada do Estado de São Paulo e a mantenedora do regime próprio de previdência social, a SPPREV, uma vez que o servidor almeja ver-se livre da cobrança dessa exação.
    Por conseguinte, a pretensão da reclamante é incabível, seja por inexistir parâmetro idôneo para o manejo da reclamação, dado que não possui o parâmetro eficácia erga omnes, seja por valer-se desse instrumento processual como sucedâneo recursal, concomitante a recurso inominado na seara de turma recursal, em expediente vedado pelo direito brasileiro.
    Ademais, mesmo que assim não fosse, o ato reclamado aporta razões suficientes para diferenciar a situação dos autos e a aludida no paradigma delineado, como se vê:
    “No mérito, o pedido é improcedente. 
    Conforme aduz a parte autora à inicial, a contribuição previdenciária dos policiais militares estava disciplinada no artigo 8º, da Lei Complementar Estadual nº 1.013/2007 (...) Como se vê, a contribuição previdenciária ora combatida se baseia em previsão constitucional aplicável à parte autora, bem como em lei federal válida e vigente, motivo pelo qual a pretensão da parte autora é improcedente. 
    Neste contexto, não se desconhece que a contribuição previdenciária dos Militares é matéria atrelada à competência e autonomia de cada ente federativo, conforme se observa da leitura do artigo 42, parágrafo 1º; artigo 142, parágrafo 3º, inciso X; e artigo 149, parágrafo 1º, todos da Constituição Federal.
    Destaque-se que, no entanto, a Lei Federal nº 13.954/2019 somente estabeleceu alíquotas em caráter nacional e geral a incidirem sobre os proventos da aposentadoria dos policiais Militares de forma que nada impediria que cada ente federativo aplicasse alíquota diversa e superior, a fim de evitar prejuízos ao custeio do regime de previdência dos seus servidores, conforme já deliberou o Supremo Tribunal Federal ao deferir medida liminar nos autos da ACO nº 3.350 em favor do Estado do Rio Grande do Sul (...) Exatamente no mesmo entendimento foi aplicado no julgamento da ACO nº 3.396, em favor do Estado de Mato Grosso. 
    No caso acima, insta destacar que o próprio Estado do Rio Grande do Sul ajuizou ação originária perante o c. STF, a fim de assegurar a aplicação da alíquota de 14% aos seus policiais militares, maior do que aquela prevista na legislação federal, ao passo que o Estado de São Paulo tão somente adotou os seus dispositivos, de forma que, por fazê-lo, acaba por afastar qualquer alegação de usurpação de sua competência para o estabelecimento de contribuição previdenciária dos militares estaduais. 
    Portanto, em atenção à Emenda Constitucional 103/2019 e ao novo sistema de proteção, os requeridos, a partir de 17/03/2020, passaram a aplicar aos inativos e pensionistas a alíquota para o custeio do sistema de proteção social e extinguiu o desconto da contribuição previdenciária. Assim, até 16/03/2020 foi cobrada a contribuição previdenciária de 11% sobre o que ultrapassar o teto do regime geral. Após tal data, iniciou-se a contribuição de 9,5% sobre o valor total dos proventos.” (eDOC 7, p. 68-71)
    Logo, em juízo cognitivo restrito própria da reclamação constitucional, as discussões não guardam identidade ou mesmo pertinência. Caso queira, a parte reclamante deve manejar os correntes argumentos nas vias recursais adequadas, com o intento de persuadir os magistrados competentes para apreciação do feito.
    Revela-se, portanto, completamente descabido o presente pleito na esteira das razões ora expendidas.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, com prejuízo da liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente